Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS PELO JUÍZO PLANTONISTA. PEDIDO DEFENSIVO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência que haviam sido fixadas pelo juízo plantonista.
2. A reclamante requer a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo plantonista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a aplicação de medidas protetivas de urgência no caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência, perigo de dano e da contemporaneidade.
4.1. No caso, não há contemporaneidade, pois os alegados fatos ocorreram há quase 4 (quatro) anos e o trâmite de ação judicial de guarda, proposta pelo suposto ofensor e pela genitora deste, só por si, não se caracteriza como ato de violência.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.